Tribunal: TJDFT
Processo: 0021335-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021335-47.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: GIUSEPPE FRANCESCO MODAFFERI e FRANCO NICOLETTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RÉUS. INÉRCIA. DEVER DO AUTOR DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. Diante da inércia dos requeridos em apresentar as contas, cabe ao autor apresentá-las para apreciação do magistrado, de forma adequada, instruída com documentos justificativos, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo, consoante o artigo 551, §2o, do Código de Processo Civil. Na segunda fase do procedimento de exigir contas, cabe ao magistrado apurar eventual saldo e constituir título executivo judicial, na forma do artigo 552, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em que nenhuma das partes se dignou a prestar as contas, verifica-se a ausência de pressuposto processual indispensável para a conclusão da segunda fase do procedimento (prestação de contas), sem o qual não é possível adentrar no mérito, apurar o saldo e constituir o título executivo. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 141, 373, inciso I, 487 inciso I, e 492, 550 a 552, todos do CPC, ao argumento de que o fato de as contas não estarem na forma mercantil, não deveria ter sido autorizada a extinção do processo sem julgamento de mérito, porquanto entende que ultrapassada a primeira fase do rito da ação de prestação de contas, o caso seria de julgamento conforme o estado do processo/julgamento antecipado do mérito observando-se as regras quanto ao ônus da prova. Articula que o acórdão recorrido não teria considerado superada a primeira fase do processo de prestação de contas, sendo que a segunda fase visaria à constituição do título executivo para aferir a existência ou não, de crédito em favor da parte, não podendo ter sido reconhecido o error in procedendo a autorizar a extinção do processo sem julgamento de mérito. Afirma que o recorrido em nenhum momento teria mostrado interesse em produzir novas provas, apresentar novos documentos ou que teria havido cerceamento do seu direito de defesa ao ter sido julgado improcedente o pedido inicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, porque “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/10/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 141, 373, inciso I, 487 inciso I, e 492, 550 a 552, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, foi reconhecido ao autor, na primeira fase do procedimento, o direito de obter a prestação de contas pelos réus, ex-sócios, em decorrência da administração da sociedade empresária Galpão Bar e Restaurante Ltda (ID 12269580). Transitada em julgado a sentença, os réus foram intimados para cumprimento da obrigação; porém o primeiro requerido não se manifestou e a segunda requerida, intimada por edital, também se manteve inerte. A Curadoria de Ausentes informou estar impossibilitada de dar cumprimento à obrigação (ID 12269624). esta relação não pode ser considerada como prestação de contas, que, por sua vez, tem que ser apresentada com a especificação das receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, quando analisados as quantias mencionadas pelo autor, observa-se que se trata apenas dos valores investidos no empreendimento, contas não pagas e prejuízos sofridos, numa verdadeira tentativa de reaver os valores que investiu na sociedade, em nada se assemelhando com prestação de contas (...). Como dito, a prestação de contas consiste, basicamente, na discriminação das receitas e despesas, para apurar algum saldo porventura devido. Os valores apresentados pelo autor traduzem pedidos de indenização, distanciando-se do instituto da prestação de contas, motivo pelo qual agiu acertadamente o Juízo a quo ao determinar a correção das falhas. Apesar das sucessivas concessões de prazo, o autor, ora apelante, sem elaborar a prestação de contas, apresentou apenas os seguintes documentos (...). O equívoco da sentença vergastada decorre do fato de, ao entender que não foram prestadas contas por nenhuma das partes, ao invés de extinguir o processo sem análise de mérito, adentrou na matéria meritória e julgou improcedente o pedido autoral, ainda que não tenham sido apresentadas contas para fins de análise (...). Portanto, incorreu em error in procedendo o Juízo a quo ao julgar o mérito da lide diante da ausência de pressuposto processual indispensável para a segunda fase do procedimento, qual seja, a prestação de contas de forma adequada. a simples apresentação de documentos sem que tenham sido apontadas receitas e despesas não é suficiente para fins de prestação de contas. Tais documentos apenas podem ser utilizados para, eventualmente, comprovar os lançamentos feitos pelo autor, mas não para a efetiva prestação de contas, tratando-se de aspectos completamente diferentes do procedimento. Desta feita, o processo deve ser extinto sem análise do mérito, haja vista a ausência de pressuposto processual – prestação de contas –, o que impossibilita a conclusão da segunda fase do procedimento” (ID 12394005). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027